Tribunal: TJPA
Processo: 0020516-40.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020516-40.2020.8.14.0401

RECORRENTE: DANIEL FELIPE DA COSTA LISBOA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0020516-40.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DANIEL FELIPE DA COSTA LISBOA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Daniel Felipe da Costa Lisboa, contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o pronunciou pelo crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

2.

A denúncia narra que, em 30/11/2020, o recorrente, motivado por ciúmes, desferiu socos na vítima e golpeou-a no pescoço com um estilete. A defesa sustenta ausência de materialidade por falta de laudo pericial e requer impronúncia ou desclassificação para lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), devido ausência do “animus necandi”.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (I) se a ausência de laudo pericial inviabiliza a pronúncia por falta de materialidade; (II) se há elementos suficientes para a pronúncia quanto à autoria do crime; e (III) se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal simples.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza plena, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração aprofundada das provas.

5.

A ausência de laudo pericial não impede a pronúncia quando há outros elementos probatórios idôneos nos autos, como depoimentos testemunhais e a confissão do réu na fase inquisitiva, conforme a jurisprudência do STJ.

6.

A autoria do crime está demonstrada pelos indícios colhidos na investigação policial e pela prova oral produzida na fase judicial, tornando inviável a impronúncia.

7.

A desclassificação para lesão corporal simples exige prova inequívoca da ausência de dolo homicida, o que não se verifica no caso. O golpe de estilete no pescoço da vítima caracteriza potencialidade letal, sendo necessária a apreciação pelo Tribunal do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo pericial não impede a pronúncia quando há outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a materialidade do crime.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento processual adequado para aprofundamento da valoração das provas.

3.

A desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal simples somente é admissível se houver prova inequívoca da inexistência de dolo homicida, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas sobre a intenção do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, VI, c/c 14, II, e 129, caput; Código de Processo Penal, arts. 158, 167, 413 e 415; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/06/2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20/10/2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014; STJ, AgRg no REsp 1.468.085/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/04/2020; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020516-40.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DANIEL FELIPE DA COSTA LISBOA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL FELIPE DA COSTA LISBOA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de feminicídio constante dos artigos 121, § 2º, incisos VI, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 30/11/2020, por volta das 01:30 horas, o recorrente tentou ceifar a vida de sua ex-companheira Daniela de Jesus Santos. Na ocasião dos fatos a ofendida e o recorrente estavam conversando em uma festa de aniversário, quando uma das amigas da vítima se aproximou e brincou dizendo que elas estavam namorando, e ao ouvir isso, o acusado se enfureceu e reagiu agressivamente desferindo socos em Daniela, colocando a mesma contra a parede, momento em que sacou do bolso um estilete e a golpeou no pescoço.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito previsto nos artigos 121, § 2º, inciso VI, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo por feminicídio tentado constante dos artigos 121, § 2º, VI, c/c 14, II, ambos do referido Estatuto Repressivo, para que este fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri Popular.

Inconformado o recorrente interpôs recurso pugnando pela absolvição sumária e consequente impronúncia ante a não comprovação da materialidade do crime, ausência de laudo pericial das lesões sofridas pela vítima e, alternativamente, a desclassificação da conduta criminosa para lesão corporal, prevista no artigo 129, “caput”, do Códex Penal, em virtude da ausência do “animus necandi”.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito resta demonstrada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo auto de apreensão e apresentação, termo de requisição de realização exames da ofendida Daniela de Jesus Santos, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual, salientando que a remansosa jurisprudência brasileira não admite a impronúncia do acusado em crime de homicídio pela simples ausência de laudo que comprove a morte ou lesão da vítima, exames periciais se requisitado na fase de pronúncia e não juntado aos autos, como é o caso em análise, eis que referida prova poderá ser apresentada na fase seguinte ou seja, no plenário do júri. (RHC 62955 PA e REsp 2004051 SC 2022/0154564-4)

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 – DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE LAUDO

No que se refere ao pedido de absolvição sumária e consequente impronúncia, por inexistir nos autos provas da materialidade delitiva, ou seja, ausência de laudos, perícias ou outros documentos que atestem as lesões sofridas pela vítima, adianto que o inconformismo também não deve prosperar.

Analisando os autos, observo que realmente não consta os documentos supracitados e, conquanto o artigo 158, do CPP determine que, quando a infração penal deixar vestígio (como no caso de tentativa de feminicídio), é indispensável o exame de corpo de delito, “
in casu”
, a materialidade delitiva resta evidenciada por provas diversas (o que é possibilitado pelo artigo 167, da mesma fonte legislativa), a exemplo da confissão do recorrente na fase inquisitiva, onde admite que lesionou a vítima; o depoimento da ofendida atestando sua lesão, além das demais provas testemunhais obtidas na fase policial e judicial.

Esse raciocínio ganha força, tendo em vista a máxima vigente no Código de Processo Penal Brasileiro de que não existe hierarquia entre as provas. Aliás, em se tratando de homicídio, o STF, ao julgar o Habeas Corpus n. 73.522 quer a dúvida advinda da ausência do exame de corpo de delito com a existência de indícios da existência do crime e autoria, estes devem ser dissipadas sob a égide do Tribunal do Júri.

E para corroborar tal entendimento, colaciona-se do STJ, as seguintes jurisprudências:

“(...). 1. Apesar da impossibilidade de elaboração do laudo de necropsia, por não ter sido autorizado pela família da vítima, a Corte estadual concluiu pela suficiência das diversas provas contidas nos autos acerca da materialidade delitiva, não havendo que se falar em inexistência de comprovação hábil da materialidade do delito, eis que foram elencados no aresto a quo diversos elementos comprobatórios, em atendimento ao disposto no art. 167 do CPP. Precedentes. (....)”. (AgRg no REsp nº 1.468.085/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.)

“(...). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos. (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 499.200/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

“(...). Afasta-se a alegação de ausência de justa causa para a ação penal se, não obstante o processo digital careça do exame pericial relativo às lesões sofridas por uma das vítimas, os demais elementos probatórios produzidos, especialmente os depoimentos testemunhais e das próprias vítimas, além da confissão do apelante, atestarem o cometimento do crime de tentativa de homicídio. Outrossim, com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ; (...)”. (STJ. N.U 0010158-54.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Portanto, como salientado ao norte, não se admite a impronúncia do acusado em crime de homicídio pela simples ausência de laudo que comprove a morte ou lesão da vítima, exames periciais se requisitados na fase de pronúncia e não juntados aos autos, como é o caso em análise, eis que referida prova poderá ser apresentada na fase seguinte ou seja, a do júri popular.

3.4 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio – artigos 121, § 2º, inciso VI, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal -, para o crime de lesão corporal simples – artigo 129, “caput”, do Estatuto Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal simples como pretende a defesa, isto porque vislumbra-se fortes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que o recorrente no dia dos fatos assumiu o risco na produção do resultado morte, pois aplicou de forma inesperada golpe de estilete no pescoço da ofendida, em razão de uma ingênua insinuação de que aquela e uma outra mulher estavam namorando, justificando tal agressão simplesmente porque ficou com raiva da brincadeira, não tendo na ocasião nenhuma intenção de ceifar a vida da vítima.

Ademais, a discussão - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque essa tese exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025